Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-60.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-60.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEYDDY MARA VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE VALERIA GOMES DE QUEIROZ, RONNYE CARLOS SILVA BRASIL

APELADO: ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSO DE VILMA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS E ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS INTEMPESTIVO. RECURSO DO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS ESTÉTICOS AOS VALORES JÁ PAGOS EM AÇÃO CONEXA. COBERTURA EXCLUÍDA PARA DANOS ESTÉTICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VILMA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS E ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, e, de outro, por Vilma Rodrigues Pereira dos Santos e Alex Nascimento dos Santos, em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença para condenar solidariamente os Embargantes ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada modalidade, à Kleyddy Mara Viana Santos.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração de Alex Nascimento dos Santos e Vilma Rodrigues Pereira dos Santos são intempestivos.

4. Quanto aos embargos declaração do Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, estes são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

5. Verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de consignar que a condenação da seguradora a pagar indenização por danos morais limita-se não apenas à apólice, mas também ao valor já pago na ação conexa nº 8000678-15.2020.8.05.0113. O valor da apólice já foi integralmente pago em ação conexa nº 8000678-15.2020.8.05.0113, conforme sentença proferida naqueles autos, exaurindo, portanto, a cobertura securitária.

6. Também há omissão quanto à exclusão contratual da cobertura para danos estéticos, expressamente prevista nas condições gerais da apólice, o que afasta a responsabilidade da seguradora quanto a essa modalidade de indenização.

7. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração da seguradora, para corrigir o acórdão e delimitar sua responsabilidade solidária: exaurida quanto aos danos morais e excluída quanto aos danos estéticos.

8. Os corréus Alex Nascimento dos Santos e Vilma Rodrigues Pereira dos Santos permanecem responsáveis solidariamente pelo valor integral da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração de Alex Nascimento dos Santos e Vilma Rodrigues Pereira dos Santos não conhecidos, por intempestividade.
Embargos de declaração da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros conhecidos e acolhidos, para reformar parcialmente o acórdão embargado, nos seguintes termos:

(i) reconhecer a satisfação integral da cobertura securitária por danos morais, em razão do pagamento do limite máximo da apólice (R$ 10.000,00), devidamente atualizado, já quitado na ação conexa nº 8000678-15.2020.8.05.0113, conforme reconhecido em sentença proferida naqueles autos;

(ii) afastar a condenação da seguradora por danos estéticos, diante da cláusula contratual de exclusão expressa;

(iii) manter a condenação dos corréus Alex Nascimento dos Santos e Vilma Rodrigues Pereira dos Santos pelos valores integrais fixados a título de danos morais e estéticos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos nº 8001117-60.2019.8.05.0113, figurando, como Embargantes,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
VILMA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS E ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS
e, como Embargada,
KLEYDDY MARA VIANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Vilma Rodrigues Pereira Dos Santos e Alex Nascimento dos Santos
e
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA